Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741961-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CRISTIANA BARROS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria que deferiu a liminar para que, atendidos os demais requisitos do edital, fosse assegurada à impetrante nova nomeação e convocação para posse, na condição sub judice, no cargo para o qual aprovada (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Apoio Administrativo) (ID 52034054). Nos aclaratórios (ID 52461250), o embargante aponta vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão que concedeu a liminar. Em resumo, sustenta não estarem presentes os pressupostos indispensáveis para a concessão da medida antecipatória. Afirma inexistir a fumaça do bom direito, porquanto o edital teria trazido todos os detalhes necessários à convocação dos aprovados, atribuindo à candidata a responsabilidade de acompanhar os atos referentes. Alega, outrossim, inexistir o alegado perigo na demora, uma vez que, em caso de vitória da impetrante, a nomeação e posse pleiteada poderiam ser tranquilamente impostas à Administração. O resultado contrário, no entanto, não seria possível – aspecto que revelaria a irreversibilidade da medida. Por fim, alude à vedação de liminares contra a Fazenda Pública. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o embargante aponta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum. Registre-se, de início, que a contradição a ser sanada em sede de embargos é a contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio decisum; já a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado; por fim, a obscuridade elencada no artigo 1.022 do CPC deve ser compreendida como a falta de clareza e de precisão do pronunciamento, apta a impedir a compreensão do decidido. No caso, debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Isso porque, conquanto relevantes do ponto de vista jurídico, as alegações trazidas nos embargos vêm desacompanhadas da indicação objetiva de máculas na decisão, não havendo menção precisa a quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, ao contrário do que faz entender o embargante, foram examinadas todas as alegações e documentos juntados ao caderno processual para concluir pela presença dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, imperativos para a concessão da liminar, quais sejam: a plausibilidade do direito e a urgência de medida. A propósito, confira-se: (...) Em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. A questão trazida a debate foi analisada por este Conselho Especial em outras oportunidades, tendo prevalecido o entendimento de que a Administração Pública deve se valer do maior número de meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação do candidato acerca de sua nomeação em cargo público. A propósito, confira-se: (...) 1. A jurisprudência dominante sinaliza que a falha na comunicação de nomeação e convocação para a posse do candidato, quando decorrido longo período de tempo entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para a posse, fere o princípio da publicidade dos atos e enseja a violação de direito líquido e certo à informação e notificação pessoal. 2. A divulgação do ato administrativo não concretiza o acesso à informação, nem o princípio da publicidade, quando não se mostra ampla o suficiente, veiculada por todos os meios disponíveis, especialmente quando traz em seu conteúdo informações pessoais relativas à pessoa identificada ou identificável, quando a comunicação do ato não atinge a finalidade de conhecimento pelo próprio interessado. (...) (Acórdão 1757669, 07184247720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)1. É atribuição exclusiva do Governador do Distrito Federal realizar a nomeação de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (LODF 100 XXVIII). 2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 3. No caso em exame, tem-se que o impetrante manteve atualizado os dados cadastrais de endereço residencial, telefone e e-mail; e a banca organizadora do concurso não manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações, o que ocorreu somente via Diário Oficial. (...)(Acórdão 1605171, 07333547120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A convocação da forma mais ampla possível atende não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva que recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas. In casu, a convocação da impetrante se deu por meio de publicação em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal do dia 31/07/2023 (ID 51934916) – isto é, quase 6 anos após tornado público o resultado final do concurso (ocorrido em setembro de 2017, ID 51934911). Conquanto o edital tenha atribuído à candidata a responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os atos referentes ao certame por meio do Diário Oficial e/ou do endereço eletrônico da banca (conforme item 13.2, ID 51933557 - Pág. 29), o longo período entre o resultado e a convocação, a princípio, já seria suficiente para gerar à impetrante o direito de ser pessoalmente comunicada do ato convocatório, com medidas eficientes nesse sentido, ante a falta de razoabilidade da exigência imposta. Apesar disso, e do fato de a autora aparentemente ter mantido atualizados seus dados no site (ID 51934954 e ID 51933555), o telegrama de nomeação foi destinado a endereço diverso – tendo sido devolvido por motivos de “mal endereçado” e “endereço insuficiente” (ID 51934917). Não bastasse, de acordo com a cópia da página de acompanhamento do certame na internet, a banca organizadora sequer manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações (ID 51934914). Numa análise superficial, portanto, tem-se que a convocação da candidata foi feita de maneira insuficiente, em desacordo com os princípios constitucionais que regulam a matéria. Nesses termos, identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida; decorrendo a urgência, por sua vez, dos prejuízos advindos à candidata pela falta de incorporação no cargo, bem como ao regular andamento do concurso (com a necessidade de se realizar novas nomeações para suprir aquelas tornadas sem efeito). Sendo assim, DEFIRO a liminar para que, atendidos os demais requisitos do edital, seja assegurada à impetrante nova nomeação e convocação para posse, na condição sub judice, no cargo para o qual aprovada (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Apoio Administrativo). Como se vê, tanto a plausibilidade do direito quanto a questão da urgência da medida foram abordadas pelo decisum, com suficiente clareza e inteireza. Embora em análise perfunctória da matéria, a decisão remontou a julgados desta Corte de Justiça que amparariam a pretensão. Justificou, igualmente, o perigo da demora advindo dos prejuízos à candidata pela falta de incorporação no cargo, bem como ao regular andamento do certame. Ao fim, a decisão antecipatória de tutela determinou nova convocação e nomeação da impetrante, por haver considerado que o ato anterior foi realizado em desacordo com os princípios constitucionais que regulam a matéria – tudo na condição sub judice – não se vislumbrando, numa primeira vista, qualquer vedação ou impeditivo. Não se observa, nesse quadro, vícios de contradição, omissão ou obscuridade a inquinar o decidido. Recorda-se, no mais, que eventual inconformismo quanto aos fundamentos adotados pelo julgador perfaz circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios, não sendo cabível a rediscussão da matéria com o escopo de fazer prevalecer ponto de vista diverso. Em outras palavras, os embargos declaratórios não são a via adequada para se externar discordância quanto à decisão – devendo eventual irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos para buscar o reexame da matéria. Destarte, não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se, conforme determinado na decisão de ID 52034054. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator